Tribunal: CARF
Processo: 13629.720749/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720749/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em
produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são provados por
meio documental.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720749/2013-64
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720749/2013-64

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13629.720749/2013-64, em face do acórdão no 04-34.644, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 27 de janeiro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 3-7, através do qual se exige o crédito tributário R$ 386.738,71, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2009, incidente sobre o imóvel rural denominado Horto Piçarrão, com área
total de 4.618,1 ha., Número de Inscrição – NIRF 0.671.865-5, localizado no município
de Itabira-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal que integra a notificação de
lançamento, o lançamento de ofício decorreu da alteração da Declaração de Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em relação ao seguinte fato tributário:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção da área de 570,6
hectares, declarada a titulo de área de preservação permanente, com base no fundamento
de que “não foi apresentado laudo para verificação de interseção das áreas de reserva
legal e preservação permanente, portanto, a menor área, a de preservação permanente,
foi glosada.”(cf. relatório fiscal).
Área de Reserva Legal - ARL: foi alterada a área declarada a título de ARL de 2.027,7
hectares para 979,7 hectares, considerando que a ARL comprovadamente averbada à
margem das matrículas do imóvel corresponde a 979,7 hectares.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado foi substituído pelo VTN apurado em
laudo técnico apresentado pelo sujeito passivo.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros
moratórios e de multa de ofício.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720749/2013-64

Impugnação
Em 19/07/2013 a interessada, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou
impugnação, f. 321-364, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar suscita invalidade do lançamento por cerceamento de defesa alegando
que no auto de infração não ficou demonstrado o valor das terras que constaria da tabela
extraída do Sistema de Preço de Terras – SIPT, também não ficou demonstrado que o
arbitramento pautou-se nos critérios definidos na legislação competente (art. 12 “c” § 1o
da Lei 8.692/93 e art. 14 da Lei 9.393/96), e, ainda, que não teve acesso aos valores
informados por meio do SIPT para que pudesse contraditá-los. Entende que, neste caso,
deve ser considerado o VTN declarado, citando decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-CARF neste sentido.
Em preliminar também alega inconstitucionalidade da multa aplicada de 75% por
possuir caráter confiscatório, o que afronta o art. 150 IV da Constituição Federal, além
de ferir o princípio da capacidade contributiva.
No mérito, contesta os valores do SIPT supostamente adotados para o cálculo do VTN
considerado no lançamento alegando que os valores fornecidos pela Secretaria Estadual
de Agricultura de Minas Gerais não são parâmetros para isso. Entende que esses valores
são utilizados para a apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCD), em que há a fixação do montante do hectare, independente da exclusão de áreas
de benfeitorias, de reserva legal e de preservação, que devem ser levadas em
consideração para apuração do valor da Terra Nua para fins de ITR. Ademais, não há
prova da descrição das áreas existentes na propriedade que atendam às classes de terras
relacionadas no SIPT (tais como floresta, cultura, cerrado, mista inaproveitável, terra
para reflorestamento, arenosa, entre outras.
Diante disso, entende necessária a realização de prova técnica para verificação do
correto valor da terra nua do imóvel, citando jurisprudência do CARF no sentido de que
o SIPT não supre a necessidade de auditar o bem imóvel objeto do lançamento fiscal.
Insurge-se contra a glosa de isenção de parte da área de reserva legal declarada,
explicando que a averbação da ARL é necessária para fins ambientais, considerando a
necessidade de preservação das características ecológicas básicas da área, vedando-se a
supressão de sua vegetação, a alteração de sua destinação, no caso de transmissão a
qualquer título, de desmembramento, de retificação da área, ou até mesmo a sua
recomposição, o que não gera efeito tributário.
Informa que declarou a ARL de 2.027,70 hectares e a APP de 570,6 hectares em Ato
Declaratório Ambiental e que a existência e localização da ARL e da APP é
comprovada com base em documentação idônea e hábil, extraída através do sistema
GPS - Global System Position - Mapas/Geoprocessamento, documento anexo.
Sustenta que a MP n° 2.166-67/2001, que incluiu o §7° no art. 10 da Lei n° 9.393/96,
não determina a necessidade da averbação na matrícula do imóvel da área de reserva
legal ou apresentação do Ato Declaratório Ambiental como requisitos para a exclusão
de ARL e APP da base de cálculo do ITR.
Argumenta que a Lei n° 9.393/96 determina a exclusão da ARL e APP para efeito de
apuração e pagamento do ITR sem que seja necessário cumprimento de qualquer
exigência formal, cabendo à Fiscalização comprovar que houve falsidade na declaração,
citando jurisprudência do CARF neste sentido.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.”
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720749/2013-64

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 369/378
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
NIRF: 0.671.865-5 - Horto Piçarrão
VALIDADE DO LANÇAMENTO. SIPT. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O valor da terra nua não foi apurado com base nos dados do SIPT, mas com base em
laudo técnico de avaliação apresentado pelo contribuinte.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PEDIDO DE INSPEÇÃO NO LOCAL DO IMÓVEL.
O pedido de diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir
as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são provados por meio documental.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
TEMPESTIVO. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
Exclui-se da base de cálculo do ITR a Área de Preservação Permanente devidamente
comprovada e informada em Ato Declaratório Ambiental entregue tempestivamente no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre Área de Reserva Legal depende da prova da sua
averbação à margem da matrícula do imóvel e da prova de que foi informada em Ato
Declaratório Ambiental - ADA entregue tempestivamente no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado com base em laudo técnico de avaliação específico do
imóvel, apresentado pelo interessado, não é passível de alteração quando o contribuinte
não demonstra os vícios do laudo técnico combatido.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, pela procedência parcial da impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário lançado, devendo ser cobrado nesses autos o ITR
suplementar de R$ 155.821,34 acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora
calculados com base na legislação de regência.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 383/395,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720749/2013-64

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Pedido de Perícia. Indeferimento. Inocorrência de cerceamento de defesa.
A prova da área de preservação ambiental se faz mediante a apresentação de laudo
técnico emitido por profissional habilitado identificando essas áreas e quanto a prova de área de
reserva legal, mediante prova de averbação tempestiva da área à margem da matrícula do imóvel
Por sua vez, a prova do valor da terra nua do imóvel também é realizada mediante apresentação
de laudo técnico de avaliação do imóvel.
Portanto, os fatos que a contribuinte pretende provar por meio de perícia poderiam
já ter sido demonstrados com base em documentos de produção a seu cargo.
As diligências e perícias prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados e não a suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à
produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos
autos no momento da apresentação da impugnação, como no caso.
Assim, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pela recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal
pedido pela DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
razão pela qual, rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de cerceamento de defesa.
Da área de reserva legal.
A contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – parte da área total declarada não pode ser utilizada para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes
termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720749/2013-64

imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
No caso, verifica-se que no lançamento foi considerada isenta a ARL averbada à
margem da matrícula do imóvel de 979,7 ha, de modo que não é possível excluir da incidência
do ITR a área de 2.043,4 ha pleiteada pela contribuinte, por falta de averbação na matrícula do
imóvel.
Portanto, a contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão pela qual
não merece reforma a decisão recorrida neste tocante, carecendo de razão a recorrente.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido neste tocante. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da ora
recorrente.
Multa. Caráter confiscatório.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Por tal razão, deixa-se de analisar a alegação de confisco
em relação a multa aplicada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720749/2013-64

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital